Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. REVOGAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. PRAZO DE 30 DIAS. INOBSERVÂNCIA. ERRO. SENTENÇA DE REVOGAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 485, III e §1o do Código de Processo Civil, para a caracterização do abandono da causa faz-se necessária a observância dos requisitos de inércia na promoção de atos pelo autor durante 30 dias e intimação pessoal do autor e seu patrono para suprimento da falta em 5 dias.
2. O ilustre Juízo a quo acolheu os embargos de declaração e revogou a sentença que havia extinguido o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
3. No caso, a determinação de citação da ré era incabível, uma vez que a diligência já havia sido cumprida. Mostra-se imperioso o reconhecimento de erro no procedimento, devendo a r. sentença de revogação da extinção do feito ser mantida.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.